Tribunal: STF
Processo: Rcl 77834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Velloza Advogados Associados contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo de origem 1000477-74.2024.8.26.0354 e Agravo de Instrumento 2329458-18.2024.8.26.0000), que teriam violado a autoridade da decisão desta SUPREMA CORTE na ADI 1127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11/06/2010.



    Na petição inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de uma Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada pela advogada Fernanda Maria Martins Santos em face de Velloza Advogados Associados. 



    Na referida demanda, Fernanda descreve, sem pudores, que objetiva obter documentos e arquivos eletrônicos sigilosos referentes ao período em que atuou como sócia do escritório, entre os anos de 2015 e 2022, para propositura de eventual ação contra o referido escritório. 



    Além desse pedido de cunho devassador, Fernanda requereu, liminarmente, a apresentação, entre outros elementos, de todo o histórico de e-mails vinculados ao endereço institucional ("fernanda.martins@velloza.com.br"), em formato integral (.pst ou .ost), bem como documentos que comprovassem sua atuação em processos judiciais, comunicações com o departamento de recursos humanos e documentos societários internos relativos à sua condição de sócia e seu desligamento. 



    […]



    Apesar dos inúmeros vícios da pretensão, em especial a ausência de especificação/delimitação mínima dos documentos perseguidos e a impossibilidade de se conceber ao particular a possiblidade de devassar a correspondência eletrônica de um escritório de advocacia, o MM. Juízo da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados da Comarca de Campinas/SP deferiu, inaudita altera pars, a gravosa medida de exibição dos documentos postulados (fls. 72/74 – doc. 02 doc. 02). Posteriormente, foi reconhecida a incompetência daquele Juízo de Campinas e remeteu-se os autos ao Juízo da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP, que aproveitou aquele ato e, portanto, passou a ser o responsável para responder por essa Reclamação. 



    Aí se tem, diga-se logo, o primeiro ato reclamado. Afinal, sem delimitar, sequer minimamente, o objeto daquilo que seria apreendido pela autora, ora recorrida, o decisum autorizou que fosse rompido, ainda que indiretamente, o sigilo profissional do reclamante, assegurado constitucionalmente, conforme disposto nos artigos 5º e 133 da Constituição Federal. 



    […]



    Não obstante a interposição de Agravo de Instrumento daquela decisão perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, a referida decisão de primeiro grau foi mantida em quase toda sua integralidade pelo v. acórdão, sendo parcialmente provido o Agravo apenas para afastar a determinação de exibição o item (v), da letra b, do pedido da autora, no sentido de que não se deveria exibir cópia do histórico de e-mails e registros junto ao departamento de recursos humanos referentes aos períodos em que a autora se ausentou do escritório por motivo de doença grave. Ou seja, toda a determinação de exibição de documentos e caixas de e-mails foi mantida pelo TJ-SP. 



    […]



    A decisão acima foi complementada, ainda, pela decisão proferida em sede de embargos de declaração, ocasião em que o v. acórdão recorrido deixou clara a violação ao direito constitucional, em especial a violação ao sigilo profissional do advogado, ao concluir que:



    […]



    Tem-se, aí, o segundo ato reclamado, pois o v. acórdão igualmente autorizou que fosse rompido o sigilo profissional do reclamante, ao adotar como parâmetro a lista unilateral apresentada por Fernanda, autorizando que fossem extraídos a caixa de e-mails do escritório (ainda que em nome de Fernanda), contendo informações sigilosas de clientes, com subversão, portanto, das prerrogativas do escritório de advocacia, sobretudo em relação ao sigilo profissional assegurado constitucionalmente e infra constitucionalmente.



    […]



     Esses dois atos, conjunta e/ou separadamente, afrontam a autoridade e a competência desse e. Supremo Tribunal Federal, considerando o entendimento placitado no âmbito do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.127/DF, que tem natureza vinculante para todos os Tribunais (CPC/15, art. 927, I). 



    […]



    Embora essa e. Corte Suprema tenha feito alusão, mais especificamente, às buscas e apreensões aos espaços físicos dos escritórios dos advogados, o precedente deve ser interpretado, como toda norma jurídica, à luz do seu tempo. Afinal, como esclarece Carlos Maximiliano, “a praxe, o ensino e a ciência não se limitam a procurar o sentido 11 de uma regra e aplicá-la ao fato provado; mas também, e principalmente, se esmeram em ampliar o pensamento contido na norma à medida das necessidades da vida prática”.



    E a ratio decidendi do precedente se aplica, sem tirar nem pôr, também ao acesso desautorizado e ilegítimo às comunicações eletrônicas dos advogados. Essa interpretação, além de preservar o sentido finalístico da garantia constitucional do sigilo profissional do advogado, constitui também a solução que melhor se compatibiliza com o racional consagrado no julgamento da ADI nº 1.127/DF. Afinal, seria manifestamente contrário ao aludido julgamento dessa e. Corte Suprema afirmar que as comunicações eletrônicas contidas em arquivos digitais dos advogados gozam de menor proteção que os dados físicos guardados em seus escritórios. 



    […]



    Na jurisprudência desse e. STF, tal exigência descreve o requisito da aderência estrita para fins de cabimento da reclamação, cuja observância, a um só tempo, prestigia a solução definitiva dos litígios pelas instâncias ordinárias e evita o desvirtuamento no uso do remédio constitucional sob análise. 



    De todo modo, tal exigência vem sendo relativizada pela Corte em casos que envolvem sérias violações a direitos e garantias fundamentais de grande relevância para o Estado Democrático de Direito, tal como na espécie. Nessas hipóteses, essa c. Corte costuma renunciar aos formalismos excessivos impostos pela ortodoxia do processo civil brasileiro, transcendendo, assim, o objeto e o dispositivo do acórdão paradigma para atribuir efeitos vinculantes aos próprios motivos determinantes da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade”.



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido “para cassar as decisões e os atos reclamados”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE na ADI 1.127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11/06/2010, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



     



    No caso concreto, não assiste razão à Reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, inicialmente, o Juízo da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem de Campinas/MG assim se manifestou sobre a questão ora controvertida (eDoc. 4, fls. 72-74):



    “A requerente aduz ter encerrado sua relação profissional com o requerido em abril de 2022, e que apesar da existência de ação tramitando perante a Justiça do Trabalho, onde discute a natureza de sua relação de trabalho com o escritório de advocacia requerido, o seu direito aos honorários sucumbenciais é autônomo. 



    Alega que possui a titularidade de uma parte dos honorários sucumbenciais relacionados a demandas judiciais nas quais atuou. 



    Esclarece que para comprovar seu direito, depende da demonstração de sua atuação em cada uma das causas das quais se originaram os honorários de sucumbência, ou seja, da apresentação do fluxo de elaboração e revisão das petições e de designação dos responsáveis pela realização de despachos e sustentações orais de cada processo judicial dos quais se originaram os honorários de sucumbência em disputa. 



    Indica que tal fluxo está registrado documentalmente no histórico de e-mails da requerente e dos sócios do requerido. Contudo, em virtude do seu afastamento do escritório de advocacia, a autora teve seu acesso ao arquivo de e-mails e aplicativos de controle de processos cortado. 



    Salienta que os referidos registros estão em posse exclusiva do requerido e há fundado receio de que ele se negará a apresentá-los em ação futura ou, ainda, que possa vir a adulterar tais documentos. 



    Acrescenta que o requerido estaria assinando documentos em nome da requerente, posteriormente à ocorrência de seu afastamento, em 08/04/2022, como ocorreu com a 60ª alteração do Contrato Social, registrada em 23/01/2023 (fls. 20/61). 



    Considerando a própria natureza das provas que se pretende produzir, bem como que as informações a serem prestadas se sobrepõem à relação entre as partes, alcançando dados envolvendo cliente/advogado, protegidos pela confidencialidade, determino que o processo tramite sob segredo de justiça. 



    Estão presentes os requisitos do artigo 381, I, II e III do CPC. 



    Julgo que a prova a ser produzida é suscetível de viabilizar a autocomposição, de justificar o ajuizamento da ação, ou, ainda, evitá-la. 



    Ademais, os fatos evidenciam suficientemente a utilidade da produção antecipada de provas. 



    Assim, determino que a requerida: 



    a) apresente de maneira imediata, quando do recebimento da citação pelo Oficial de Justiça, o competente arquivo digital de dados do Outlook (histórico de e-mail) do endereço fernanda.martins@velloza.com.br, de maneira integral e sem adições no formato .ost ou .pst, sob pena de autorização ao uso de reforço policial para fazer cumprir a decisão judicial e assegurar a preservação das provas; 



    b) realize a exibição de todos os documentos constantes nos subitens 'i' à 'v', apontados no item 'b' às fls. 8 da petição inicial.”



    Em sede recursal, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pela parte, em acórdão cuja ementa e fundamentação pertinente transcrevo abaixo (eDoc. 5, fl. 199-200 e e-Doc. 6, fls. 1-14):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO. 



    I. Caso em Exame



    [F. M. M. S.] ajuizou pedido de produção antecipada de provas em face de Velloza Advogados Associados, visando obter documentos que comprovem seu direito a honorários sucumbenciais. A autora alega que, após seu desligamento do escritório, perdeu acesso a e-mails e documentos necessários para comprovar sua atuação em processos judiciais. A decisão de primeira instância deferiu a produção antecipada das provas solicitadas.



    II. Questão em Discussão



    A questão em discussão consiste em determinar a competência para a ação de produção antecipada de provas e seu cabimento na hipótese, considerando as alegações de falta de interesse processual e de violação de sigilo profissional.



    III. Razões de Decidir



    A competência para a ação é das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal, porque os documentos pretendidos dizem respeito à relação jurídico-societária havida entre as partes: a autora foi sócia da ré. 



    A autora tem interesse processual na exibição dos documentos, que não são substituíveis por certidões emitidas por Tribunais em que ela tenha se cadastrado e atuado. 



    A produção antecipada de provas é admitida quando há risco de que a prova não possa ser realizada no futuro ou quando pode viabilizar a autocomposição. 



    A exibição de documentos comuns às partes não viola o sigilo profissional, desde que relacionados à atuação da autora como advogada e sócia da ré. 



    Decisão recorrida parcialmente reformada para limitar a exibição das mensagens eletrônicas e dos registros referentes aos serviços prestados pela autora como sócia da ré. 



    IV. Dispositivo



    Recurso parcialmente provido. 



    […]



    Seguindo-se para o mérito, respeitado o entendimento do D. Juízo de origem, é o caso de reformar-se a r. decisão recorrida, apenas para delimitar-se os documentos a serem exibidos com base no item (v) do pedido deduzido na petição inicial (fl. 8 dos autos originários). 



    Os documentos que a agravada pretende sejam exibidos são os seguintes: (i) a relação de todos os processos conduzidos pela agravada, desde o início da relação havida entre as partes, em maio de 2015; (ii) cópia da procuração outorgada ao Dr. César Amendolara, mencionada na 60ª alteração do Contrato Social; (iii) cópia dos documentos que comprovam a prévia e pessoal comunicação à Requerente de sua “exclusão” na data apontada (21/11/2022), ou de sua notificação por Oficial de Registro de Títulos e Documentos, ou carta com aviso de recebimento (AR), nos exatos termos da cláusula XIV.2 do contrato social; (iv) cópia de demais documentos eventualmente assinados pela Requerente, sejam eles termos ou mandatos, levados a efeito desde o início da relação havida entre as partes, em maio de 2015; e (v) cópia do histórico de emails e registros junto ao Departamento de Recursos Humanos referentes aos períodos em que a Requerente se ausentou do escritório por motivo de doença grave. 



    Acertada a r. decisão quanto ao deferimento da exibição dos documentos listados nos itens (i) e (iv), pois comuns à agravada, à agravante e aos clientes dessa última que, talvez, tenham sido destinatários de serviços advocatícios prestados pela primeira. 



    Em razão disso, não há que se falar em quebra de sigilo profissional, na medida em que a agravada tem direito de acesso aos documentos, porque foi, no passado, constituída advogada dos clientes em questão.



    […]



    Correta, também, a ordem de exibição dos documentos dos itens (ii) e (iii), os quais são comuns à agravada e à agravante, na medida em que cuidam expressamente de comunicações havidas entre as partes ou de atos conjuntos praticados em razão da prestação de serviços advocatícios a terceiros. 



    Por outro lado, da forma como descrita a documentação do item (v), a exibição dela implicará que a agravada tenha acesso a mais informações do que aquelas que emergem de sua relação com a agravante, podendo alcançar clientes para quem não prestou qualquer serviço advocatício. 



    Basta pensar-se em “e-mails e registros junto ao Departamento de Recursos Humanos referentes aos períodos em que a Requerente se ausentou do escritório por motivo de doença grave” e que tenham a ver, por exemplo, com cobranças de clientes que tenham sido assessorados por outros advogados do escritório, que não a agravada. 



    Estando o direito autônomo à prova deduzido em juízo atrelado aos honorários sucumbenciais, ou seja, às verbas constituídas nos processos judiciais ou arbitrais de que a agravada tenha participado, ela não tem direito que lhe sejam exibidas todas as mensagens eletrônicas e registros em poder da agravante; tem direito, sim, apenas àquelas relacionadas com os serviços por ela prestados durante a relação com a agravante. 



    A agravante, portanto, não está obrigada a fornecer documentos estranhos à efetiva atuação da agravada enquanto sua sócia. 



    Eis por que, reforma-se parcialmente a r. decisão recorrida, de forma a deferir a exibição dos documentos listados nos itens (i) a (iv) de fl. 8 dos autos originários, e, em relação àqueles listados no item (v), que a exibição se limite às mensagens eletrônicas e aos registros mantidos junto ao departamento de recursos humanos da agravante que tenham relação com serviços advocatícios prestados pela agravada, no todo ou em parte.



    Na presente hipótese, é possível constatar a existência de litígio civil-empresarial entre advogada e escritório de advocacia da qual aquela era sócia, no bojo de ação de produção antecipada de provas em que se pretende a exibição de documentos intrinsecamente relacionadas aos serviços advocatícios prestados à época do vínculo societário, de modo a possibilitar a reivindicação de honorários sucumbenciais que seriam devidos à advogada, parte ora beneficiária. 



    O conflito de interesses individuais entre as partes, no entanto, não se encontra no âmbito de incidência normativa do que decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do paradigma invocado, que tratou essencialmente da constitucionalidade de prerrogativas do advogado e da advogada no exercício da profissão, em face do Poder Público e a bem da tutela do múnus constitucional da profissão enquanto essencial à administração da justiça. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente